Tribunal: TJDFT
Processo: 0728315-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0728315-85.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, CONAMPE - CONFEDERACAO NACIONAL DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS APELADO: CONAMPE - CONFEDERACAO NACIONAL DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível e recurso adesivo interpostos, respectivamente, por CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – CONAMPE (requerida - Id 70880150) e SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS – SEBRAE (autor - Id 70880155) contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Titular da 5a Vara Cível de Brasília, Dr. Wagner Pessoa Vieira (Id 70880148), que, em sede de ação de cobrança acolheu a pretensão inicial “para CONDENAR a ré a restituir ao autor a quantia de R$ 3.858.279,34 (três milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, duzentos e setenta e nove reais e trinta e quatro centavos), com acréscimo de correção monetária pelo INPC e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da citação. A partir de 30/08/2024 será aplicada a correção monetária calculada pelo IPCA e juros de mora a serem calculados pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do CC, de acordo com metodologia de cálculo definido pelo Conselho Monetário Nacional (Resolução CNM no 5.171/2024)”, e extinguiu o processo, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Em relação à sucumbência, o d. magistrado “a quo” consignou: “Quanto ao valor dos honorários, verifica-se que o valor da causa corresponde a R$ 3.858.279,34 (três milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, duzentos e setenta e nove reais e trinta e quatro centavos), que caso aplicado o percentual de 10% (dez por cento) resultaria em honorários de R$ 385.827,93 (trezentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e vinte e sete reais e noventa e três centavos), quantia que se mostra excessiva diante da baixa complexidade da causa e a rápida tramitação do processo, menos de oito meses desde o ajuizamento até a prolação da sentença. Ademais, enfatize-se que o STF admitiu recurso extraordinário, ainda pendente de julgamento, reconhecendo a existência de repercussão geral da possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes (Tema 1.255/STF). Assim, em observância ao princípio da proporcionalidade e atento ao disposto nos incisos I a IV do art. 85, § 2o, fixo os honorários por equidade, nos termos do § 8o, do CPC em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).” Em suas razões recursais (Id 70880150), a parte demandada CONAMPE requer, inicialmente, o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. Previamente ao exame dos recursos, analiso o pedido de gratuidade de justiça formulado pela CONAMPE. No presente caso, a apelante CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – CONAMPE não efetuou o preparo, porquanto requereu a concessão de gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99 do CPC, “verbis”: “O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”. O artigo 98, do CPC, ao tratar da gratuidade da justiça, prevê: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O enunciado n. 481, da Súmula de Jurisprudência do egrégio STJ, por sua vez, dispõe: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica que demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Portanto, depreende-se ser possível a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Não obstante, importa ressaltar que quando o pleito é formulado por pessoa jurídica não incide o regramento do §3o do artigo 99 do CPC, que confere presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural, fazendo-se necessária a apresentação de elementos inequívocos que comprovem a alegada condição de hipossuficiência econômica a fim de subsidiar a concessão do benefício. Dito isso, observa-se que por ocasião da interposição da apelação a requerente não instruiu a petição recursal com documentos aptos a comprovar sua alegada hipossuficiência econômica. Posta a questão nestes termos, com apoio no artigo 99, §2o, do CPC, intime-se a ré apelante CONAMPE para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar a hipossuficiência econômica alegada juntando aos autos declaração de imposto de renda do último exercício; balanço patrimonial e/ou balancetes contábeis; demonstrativos financeiros; extratos de suas contas bancárias e outros documentos que entender pertinentes, sob pena de indeferimento da benesse. Alternativamente, poderá a requerente proceder ao recolhimento do preparo no mesmo prazo. Oportunamente, retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 25 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator